Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-85.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000584-85.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: NOEMIA DA SILVA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Noemia da Silva Souza, em que se determinou o fornecimento do medicamento Trastuzumabe conforme prescrição médica. O Estado da Bahia insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. O Município de Paulo Afonso alega ilegitimidade passiva e impugna a imposição de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, diante da existência de norma estadual em sentido contrário e à luz do Tema 1.002 do STF; (ii) estabelecer se o Município de Paulo Afonso pode ser excluído do polo passivo da demanda, sob o fundamento de ausência de competência para fornecimento de medicamento de alto custo; (iii) determinar se é legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento da obrigação de fazer; (iv) verificar a adequação dos critérios adotados para fixação e majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o Tema 793 do STF, não havendo ilegitimidade passiva do Município, ainda que o medicamento seja de alto custo ou não esteja disponível em seu estoque. A fixação de multa cominatória é legítima, mesmo contra a Fazenda Pública, desde que tenha caráter coercitivo e seja proporcional à obrigação imposta, conforme previsão dos arts. 536 e 537 do CPC. A alegação de existência de legislação estadual vedando o pagamento de honorários à Defensoria Pública não prevalece frente ao art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (norma geral superveniente), que autoriza expressamente o recebimento dessas verbas, com destinação exclusiva ao fundo da instituição. O Tema 1.002 do STF, com repercussão geral, fixou tese vinculante no sentido de ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive pelo ente ao qual pertence, superando a tese da confusão patrimonial e a Súmula 421 do STJ. A existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no TJBA não impõe o sobrestamento do processo, ausente determinação expressa nesse sentido, conforme o art. 313, V, 'a', do CPC. O valor atribuído à causa (R$228.000,00) é quantificável, não sendo caso de fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. Verificado o trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda. É cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, nos termos do Tema 1.002 do STF. A superveniência da Lei Complementar Federal nº 132/2009 suspende a eficácia de normas estaduais incompatíveis que vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional e inaplicável quando o valor da causa é quantificável. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º; 196 e 134, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 313, V, 'a', 536, § 1º, 537; CC, art. 381; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Repercussão Geral; STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023, publ. 16.08.2023; STJ, Súmula nº 421 (superada); STJ, REsps nº 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça 01